Tribunal: TJPA
Processo: 0008943-43.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4974 - Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008943-43.2009.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento na ausência de citação válida por mais de doze anos após o ajuizamento da ação. A parte embargante alega omissão e erro de premissa fática, sustentando que não houve desídia de sua parte, mas falha da secretaria judicial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão ou erro de premissa no acórdão embargado, passível de correção por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se caberia a atribuição de efeitos infringentes para afastar o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos invocados pela parte, concluindo que a demora de mais de doze anos para a efetivação da citação decorreu da ausência de diligência eficaz do autor, que apenas se manifestou após intimação judicial, o que caracteriza desídia processual.
4. Foi destacada a jurisprudência do STJ no sentido de que a inércia do autor na efetivação da citação impede a interrupção do prazo prescricional, ainda que não haja culpa do Judiciário.
5. A via dos embargos de declaração é restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. A alegação de erro de premissa ou omissão sobre a Súmula 106/STJ foi enfrentada no próprio acórdão, que reconheceu a ausência de diligência eficaz, afastando a hipótese de justa causa pela morosidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Mantido integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe embargos de declaração com intuito de rediscutir fundamentos já analisados no acórdão recorrido.
2. A ausência de citação válida por inércia do autor, ainda que decorrente de morosidade administrativa, não afasta a prescrição se não comprovada atuação eficaz e tempestiva da parte interessada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 240, § 2º; 487, II;
CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/06/2020;
STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09/02/2022;
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25/10/1993.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0008943-43.2009.8.14.0028.

EMBARGANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 30424240.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
em face do acórdão de
ID
30424240

que deu negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CITAÇÃO INVÁLIDA. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição originária da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário. O juízo de origem entendeu que a ausência de citação válida no quinquênio subsequente ao vencimento do título se deu por desídia do autor, não se operando a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do réu dentro do prazo de cinco anos do vencimento do título, por inércia do autor, impede a interrupção da prescrição e atrai a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 487, II, do CPC, combinado com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

A prescrição da pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial, como a cédula de crédito bancário, é quinquenal, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição. É necessária a citação válida, que deve ser promovida pelo autor com diligência, sob pena de fluência ininterrupta do prazo prescricional (art. 240, § 2º, CPC).

No caso concreto, a citação só foi efetivada mais de doze anos após o ajuizamento da ação e catorze anos após o vencimento da dívida. A demora decorreu da ausência de iniciativas eficazes por parte do autor para localização do réu, o que configura desídia processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a inércia do autor na efetivação da citação impede a interrupção do prazo prescricional, ainda que não haja culpa do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição originária e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida impede a interrupção da prescrição, quando decorrente da inércia do autor.
2. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a citação apenas produz efeitos interruptivos se realizada por diligência eficaz do autor, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/06/2020;
• STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09/02/2022.

Sustenta o embargante (ID 30722163), , em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes e erro de premissa, ao atribuir-lhe
conduta desidiosa
sem indicar, concretamente, atos ou omissões que evidenciassem tal comportamento, deixando de considerar que a
demora na realização da citação decorreu de falhas imputáveis exclusivamente à secretaria judicial
, conforme documentação acostada. Assevera que, desde o início, diligenciou pelo cumprimento do ato citatório, sendo surpreendida com a morosidade do trâmite interno, inclusive com manifestações reiteradas nos autos apontando a inércia da serventia, fato ignorado no julgamento do recurso de apelação.

Aduz, ainda, que o aresto embargado não enfrentou os argumentos fundados na
Súmula 106 do STJ
e tampouco analisou os documentos que evidenciam o cumprimento das ordens judiciais por parte da embargante, como despachos, petições e certidões constantes do sistema Libra, que demonstrariam a ausência de desídia.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para
suprimento das omissões
e
correção das premissas fáticas equivocadas
, com
efeitos infringentes
, para afastar a prescrição reconhecida no acórdão.

Contrarrazões no ID 30975369

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo não merecem ser acolhidos.

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, ao deixar de analisar documentos e fatos que comprovariam a ausência de culpa sua pela demora na realização da citação, bem como a
ocorrência de erro de premissa fática
, o que reclamaria a atribuição de
efeitos infringentes
ao presente recurso.

Com a devida vênia,
não assiste razão à embargante
.

O acórdão foi claro e devidamente fundamentado ao reconhecer que
"a citação apenas se concretizou em 18 de dezembro de 2019, mais de doze anos após o vencimento do título e mais de dez anos após o ajuizamento da ação"
, circunstância que revela
"a ausência de diligência efetiva e célere por parte do autor – o qual somente requereu nova tentativa de citação após intimação judicial – denotando inequívoca desídia"
, nos exatos termos da fundamentação lavrada.

A decisão embargada fez expressa remissão ao teor do art. 240, § 2º, do CPC, segundo o qual:

“A propositura da ação, quando ordenada a citação, interrompe a prescrição, mas tal efeito somente se produz se o autor diligenciar para que o réu seja efetivamente citado dentro do prazo de validade do ato.”

Ressalte-se que não se ignora o conteúdo das petições e manifestações processuais protocoladas pela parte embargante. Todavia, conforme salientado no próprio acórdão:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a inércia do autor na efetivação da citação impede a interrupção do prazo prescricional, ainda que não haja culpa do Judiciário.”

E mais:

“A ausência de citação válida dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida impede a interrupção da prescrição, quando decorrente da inércia do autor. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a citação apenas produz efeitos interruptivos se realizada por diligência eficaz do autor, o que não ocorreu no caso concreto.”

A alegação de que a demora decorreu de ineficiência da máquina judiciária já foi, portanto,
expressamente enfrentada e afastada
, à luz da jurisprudência pacificada do colendo Superior Tribunal de Justiça. Não houve, pois, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o manejo do presente recurso aclaratório.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025